Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OMISSÃO. PARTE RELATIVA AO CABEÇALHO DA EMENTA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art.1.022 do CPC).
2. Contrarrazões destinam-se somente a “impugnação das razões formulados no recurso interposto” (TJDFT, Acórdão 1786659, 07189833420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isto, não se conhece de pedido de reforma em tal sede.
3. Quanto aos embargos de declaração aviados por VIBRA ENERGIA S.A. (agravada), diante do que definido na fundamentação do acórdão (desprovimento do recurso de agravo de instrumento), corrige-se o erro material para o fim de constar no cabeçalho da ementa do acórdão o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.
4. Quanto aos embargos de declaração aviados por VALMIR ANTÔNIO AMARAL e Espólio de DALMO JOSUÉ DO AMARAL (agravantes), definido que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de que a alegação relativa a bem de família do imóvel já havia sido deduzida e apreciada diversas vezes nos autos, não havendo, como definido na origem, que se falar em reabertura da discussão no ponto.
5. Providos os embargos de declaração de VIBRA ENERGIA S.A. Desprovidos os embargos de declaração de VALMIR ANTÔNIO AMARAL e Espólio de DALMO JOSUÉ DO AMARAL.